Tribunal: TJSP
Processo: 2103007-03.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0080853-74.2015.8.26.0000. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Insurgência em face de acórdão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE SOROCABA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE No 0080853-74.2015.8.26.0000. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Insurgência em face de acórdão proferido pela C. 2a de Direito Público, que que deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Município de Sorocaba para reconhecer o direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a partir do laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o acórdão impugnado contraria a decisão proferida pelo C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0080853-74.2015.8.26.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida no incidente paradigma não possui caráter vinculante, pois proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade, portanto com efeitos "inter partes". Inaplicabilidade do disposto no artigo 988 do Código de Processo Civil. Reclamação que, no mais, não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO
4. Feito extinto sem solução do mérito.